Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. COMPROVANTE DE REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN/DF. DECRETO-LEI No 911/69. PRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. De acordo com o artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são unicamente o contrato celebrado entre as partes, comprobatório do negócio jurídico pactuado, bem como a notificação extrajudicial caracterizadora da mora do devedor.

2. Revela-se descabido o indeferimento da inicial pela ausência de comprovante de registro do gravame no Órgão de Trânsito, posto que se trata de documento cabalmente prescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de objeto alienado fiduciariamente.

3. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.